Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-17.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-17.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE EMPRESTAR EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-O v. acórdão ora embargado restou contraditório na medida em que ao mesmo tempo que manteve a restituição dos valores descontados, determinou sua devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o que, automaticamente, fez nascer uma espécie de “reforma em prejuízo do apelante”, vedada em nosso ordenamento.

2-Desta feita, necessário se faz emprestar efeitos modificativos ao julgado, para sanar a contradição apontada, no sentindo de manter a restituição dos valores, na sua forma simples, até porque, conforme mencionado no próprio julgado, ao menos restou comprovado nos autos os descontos no benefício de aposentadoria da autora por empréstimo não realizado.

3-
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e provido, para tão somente determinar que a restituição de valores descontados seja na forma simples, mantendo, os demais termos do acórdão ora vergastado, inclusive, prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e ora embargado
ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5863009), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 6003801
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDORA ANALFABETA – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

2-No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 4976204), que contém a suposta assinatura da autora, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta (ID Nº. 4976177).

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-
Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

5-
N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Q
uanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

3-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi contraditório, posto que apesar da embargada ter alegado prejuízo em razão de descontos indevidos no seu benefício, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade dos descontos, trazendo aos autos apenas suas alegações.

Sustenta ainda que esta Relatora ao proferir seu voto, incorreu em equívoco, ao fundamentar a devolução dos descontos no art.42 do CDC, o qual fixa a devolução em dobro de valores indevidamente pagos, salientando que o Juízo de 1º grau fixou a restituição simples dos valores descontados.

Ressalta que o decisum ora vergastado modificou a sentença, no que tange a regularidade da contratação, não havendo que falar em devolução de valores, e muito menos em dobro, já que comprovada a regularidade da contratação e não evidenciada a má-fé do banco a ensejar a repetição de indébito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6255737), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo banco embargante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada, requerendo ainda multa em razão do caráter protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao ter condenado o banco a restituir os valores irregularmente descontados, o fez determinando a restituição na forma simples, muito embora o parágrafo único do art. 42 do CDC estabeleça a devolução em dobro em casos como dos autos.

Cumpre esclarecer, que mesmo a parte autora tendo sido sucumbente em relação ao tal pleito, não se insurgiu, por meio de recurso cabível, contra a restituição simples.

Nesse sentido, caberia em sede de análise da apelação interposta pelo banco ora embargante, tão somente verificar o cabimento ou não da restituição dos valores descontados, sendo vedado qualquer reforma in pejus nesse sentido.

Assim sendo, o v. acórdão restou contraditório na medida em que ao mesmo tempo que manteve a restituição dos valores descontados, determinou sua devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o que, automaticamente, fez nascer uma espécie de “reforma em prejuízo do apelante”, vedada em nosso ordenamento.

Desta feita, necessário se faz emprestar efeitos modificativos ao julgado, para sanar a contradição apontada, no sentindo de manter a restituição dos valores, na sua forma simples, até porque, conforme mencionado no próprio julgado, restou comprovado nos autos os descontos no benefício de aposentadoria da autora por empréstimo não realizado.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO, EMPRESTANDO EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO, para tão somente determinar que a restituição de valores descontados seja na forma simples, mantendo, os demais termos do acórdão ora vergastado, inclusive, prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2021